Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702118-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: CLAUDIA CAVALCANTE ROCHA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENTEC MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face da decisão de ID: Num. 179418898-PJe1 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o extrato juntado pela parte interessada não é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. “Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no art. 98, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrar sua condição financeira e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo em dobro, renunciando, por consequência, ao pedido de gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador